Tribunal: TJMT
Processo: 1020911-38.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020911-38.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), BRUNO SAMPAIO XAVIER (PACIENTE), MARIA APARECIDA SAMPAIO - CPF: 060.374.541-59 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO –
PRISÃO PREVENTIVA – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – DEC
ISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE DA CONDUTA
SUPOSTAMENTE PERPETRADA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – ASSASSINATO MEDIANTE DIVERSOS GOLPES DE CANIVETE NAS REGIÕES DA CABEÇA E DO PESCOÇO – EXTREMA CRUELDADE E VIOLÊNCIA DESMEDIDAS –

ALEGADA PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE – IRRELEVÂNCIA –
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO CLAUSTRO PREVENTIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

ORDEM DENEGADA
.

1. Se as circunstâncias concretas da suposta prática do delito indicam, à luz do
modus operandi
, da gravidade da conduta e do risco da garantia da ordem pública, bem como da necessidade de aplicação da lei penal, justificada está a manutenção da prisão cautelar.

2. “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado nº 43 da TCCR do TJMT).

3.
Afigura-se impertinente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública, sobretudo diante da gravidade da conduta e da periculosidade do agente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de “
habeas corpus”
, com pedido liminar, manejado em favor de
Bruno Sampaio Xavier
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, apontada como coatora porque mantém preso preventivamente o paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos III, IV e V, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal, com as implicações das Leis n. 8.072/1990 e n. 11.340/06.

Assinala a impetrante que o beneficiário foi preso em flagrante em 21.06.2020, tendo sua prisão sido convertida em preventiva unicamente sob o argumento de garantia da ordem pública.

Salienta que a decisão constritiva apresenta fundamentação inidônea, na medida em que emprega fundamentos genéricos e abstratos, que não ilustram a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Ao final, pretende, inclusive liminarmente, a concessão da ordem a fim de relaxar ou revogar a prisão preventiva do paciente, estabelecendo medidas cautelares alternativas à prisão.

Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes, acompanhadas de cópia dos autos de origem.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Analisados os
elementos de convicção existentes, não se verifica a configuração d
o constrangimento ilegal apontado na peça inicial, restando impositiva, portanto, a denegação da ordem.

Na espécie, o paciente teve sua prisão preventiva decretada, por, supostamente, ter praticado o crime descrito no art. 121, § 2º, incisos III, IV e V, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal, com as implicações das Leis n. 8.072/1990 e 11.340/06.

Segundo consta, no dia 19 de junho de 2020, por volta das 20h, no Sítio São Benedito, km 160, Zona Rural de Alto Paraguai,
Bruno
, por meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e em razão de condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, desferiu inúmeros golpes de canivete contra
Maria Aparecida Sampaio
, sua mãe, que foram a causa eficiente de sua morte, contexto que está a corporificar, em tese, o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema.

No dia do fato, a vítima estava em sua casa na companhia dos seus genitores, quando seu filho,
Bruno
, chegou na residência discutindo com ela, tendo, em seguida, passado a destruir diversos objetos da cozinha. Em razão disso, a ofendida saiu de casa, sendo perseguida por seu filho, que gritava “
está fugindo, filha da puta
”.

Após, em local ermo e escuro, o paciente teria passado a desferir diversos golpes de canivete contra a sua mãe, atingindo a lateral esquerda da cabeça, lateral posterior esquerda do pescoço, supra escapular esquerda, ombro esquerdo e região clavicular esquerda, além de 70% (setenta por cento) do pavilhão auricular esquerdo, conforme laudo pericial (id. 60795979, p. 57).

Policiais militares, ao receberem informações a respeito do crime, deslocaram-se até o sítio a fim de realizar a prisão de
Bruno
. Contudo, durante o trajeto, foram avisados que o paciente teria se evadido do local em um veículo Gol, de cor branca, logrando, porém, encontrá-lo no caminho.

Diante desse contexto, o magistrado de origem, ao analisar os indícios de autoria e as provas da materialidade delitiva, impôs o claustro preventivo visando o necessário
resguardo da ordem pública
e para
garantia da aplicação da lei penal
. Confira-se:

“
Nesse ínterim, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo a preservação da ordem pública, evitando que o investigado pratique outros crimes. (...)

Se não bastasse isso, é certo que as circunstâncias do caso em comento impõem a necessidade da prisão cautelar preventiva para garantir a aplicação da lei penal. (...)

Desta feita,
além da gravidade concreta do delito, as circunstâncias em que ocorreu o crime (homicídio qualificado contra mulher, sua própria mãe) evidenciam que foram cometidos com extrema crueldade e violência desmedidas, vez que, segundo informações preliminares, a vítima foi golpeada diversas vezes por arma branca ‘canivete’, evidenciando, em tese, a personalidade agressiva do indiciado BRUNO SAMPAIO XAVIER e, via de consequência, periculosidade efetiva, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de acautelar o meio social
.

Além disso, o indiciado BRUNO SAMPAIO XAVIER fora preso quando tentava evadir-se do distrito de culpa, segundo relatos de Policiais Militares, sendo justificável a prisão cautelar para garantia de aplicação da lei penal.

Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes
” (id. 60795966, p. 21/22).

Nesse contexto, a decisão atacada demonstra a presença do
periculum libertatis
, extraída da necessidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, consubstanciada no modo como a conduta foi praticada (
modus operandi
), que evidencia a gravidade concreta do fato criminoso, bem como para a aplicação da lei penal, à conta da potencial evasão do distrito da culpa.

Releve-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime foi supostamente praticado (STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, jul. 04/04/2017, DJe 07/04/2017).

Assim, mostra-se fundamentada a decisão constritiva emanada pelo magistrado
a quo
, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a impedir, na hipótese, a submissão do paciente ao mero cumprimento de cautelares menos rígidas dispostas no art. 319 da Legislação Processual Penal, que não seriam suficientes para a tutela do grêmio social.

Muito embora a impetrante afirme que o paciente ostente bons predicados, por ser primário, aduzindo que a conduta praticada seria um fato isolado em sua vida, insta salientar que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, conforme preconiza
o
Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

Logo, conclui-se que os fundamentos lançados pelo juízo
a quo
estão a demonstrar a legalidade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, porquanto calcada em elementos concretos que não só a afastam do campo de incidência de medidas cautelares de menor gravidade (art. 319 do CPP), como também revelam motivos pertinentes para justificar o claustro cautelar.

A propósito, em caso paradigmático, o Colendo Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de manutenção da medida extrema, ante a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. Leia-se:

“
HABEAS CORPUS
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO
- DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS, NEGATIVA DE AUTORIA E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS -
PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DA CONDUTA
- ASSASSINATO MEDIANTE 12 (DOZE) GOLPES DE FACA NAS REGIÕES DO PESCOÇO E TORÁCICA/LOMBAR [PULMÃO E RIM ESQUERDO] – ‘EXTREMA CRUELDADE E VIOLÊNCIA DESMEDIDAS’
(...)
No caso, a prisão encontra-se justificada em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida extrema, sobretudo a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, destacando-se a excepcional frieza no modus operandi adotado
, em que o paciente e corréu, [...] teriam esfaqueado a vítima diversas vezes, causando a sua morte.’ (STJ, RHC nº 96.145/DF) ‘As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.’ (TJMT, Enunciado Criminal 43) (...). (TJMT, N.U 1007655-62.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Primeira Câmara Criminal, Jul. 02/07/2019, DJE 02/07/2019).
(grifos apostos).

Definitivamente, afigura-se impertinente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública, sobretudo diante da gravidade da conduta e da periculosidade do agente.

Ante o exposto,
denego
a ordem vindicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020